Tribunal: TJSP
Processo: 2143738-51.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2143738-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
peticionário BRAIAN CRESPILHO BOSCO.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2143738-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2143738-51.2019.8.26.0000
Peticionário: Braian Crespilho Bosco
Comarca: Palmeira D Oeste
Voto no 21079
Revisão Criminal Pretensão que se limita à redução das
penas cominadas Cálculo elaborado em obediência à boa
técnica jurídica Situação que não se enquadra na hipótese
do art. 621, inciso I, do CPP Exame do pedido revisional
indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não
haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em
desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em
tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos.
Vistos,
BRAIAN CRESPILHO BOSCO ajuíza a presente
Revisão Criminal do processo-crime n. 0000468-90.2017, da Vara
Única da Comarca de Palmeira D'Oeste, no qual foi condenado como
incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 07 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 700 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.
7a Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação
unânime, após afastar as preliminares, dado parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2143738-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
seu recurso, para reduzir suas penas para 06 anos, 09 meses e 20
dias de reclusão e 680 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, tendo o respectivo Acórdão
transitado oportunamente em julgado (fls. 463).
Pleiteia, agora, pela via revisional, obter tão
somente, a redução da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal,
pelas razões expostas na inicial.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento ou pelo indeferimento do pedido.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Na esteira do entendimento da jurisprudência
dominante, que confere maior abrangência ao art. 621, inc. I, do CPP,
cabe proceder-se a reexame mais aprofundado do conjunto
probatório, caso o pedido revisional venha lastrado na alegação de
que a sentença condenatória de 1o Grau de Jurisdição é
evidentemente contrária à evidência dos autos, dada a precariedade
da prova, e verse hipótese na qual não tenha havido acionamento do
2o Grau de Jurisdição.
Há de se ter presente, desde logo, que:
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2143738-51.2019.8.26.0000 -Voto no
4
face do nosso sistema processual.1
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
Para ser cassada em revisão, como contrária à evidência
dos autos, é preciso que a condenação não tenha apoio em
qualquer elemento de convicção. 2
Somente há decisão contrária à evidência dos autos
quando esta não tem fundamento em nenhuma prova
colhida no processo. 3
Analisando-se a sentença revidenda, é possível
constar, já prima facie, não padecer ela de aludido vício.
Consta dos autos da ação penal que o ora
peticionário tinha em depósito, para fins de tráfico, um tablete de
maconha, pesando cerca de 41,15 gramas.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, conforme se observa dos autos principais, extremamente
robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante o auto de exibição e apreensão
de fls. 33/34, pelos laudos de constatação e toxicológico de fls. 40/41,
86/88, e 164/167 (todos da ação penal).
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do
evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão
atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva.
1 MIRABETE, Julio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. ed. p. 705.
2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no 110.497/3-5,
Suzano. Relator: Desembargador Nelson Fonseca. 3o Grupo de Câmaras. São Paulo, 19
de fevereiro de 1992. Revista dos Tribunais. v. 676, p. 296.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 87.004. Recorrente: Marly
Bahia. Recorrido: Ministério Público Estadual. Relator: Ministro Cordeiro Guerra. Segunda
Turma. Brasília, 22 de novembro de 1977. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 85,
tomo 1, julho de 1978, p. 278.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2143738-51.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Resta, assim, impossível a absolvição, tanto mais
em âmbito revisional, no qual há inversão do ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 4
A dosimetria da pena deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico, cumprindo observar que o
escarmento acabou sendo inclusive reduzido pelo Ven. Acórdão; o
cálculo, como um todo, não merece, assim, qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base foram corretamente fixadas 1/6 acima do
mínimo legal.
b) na segunda fase, foram elas elevadas, novamente, de
mais 1/6, em razão da presença da agravante da reincidência.
As penas foram aumentadas tanto na primeira
fase, em razão dos maus antecedentes, como na segunda fase, em
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2143738-51.2019.8.26.0000 -Voto no
6
razão da reincidência. No presente caso, foram usadas, para tanto,
condenações distintas (fls. 240 e 241/242).
Pontue-se que, desde que ambas as condenações
se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma
das condenações considerada a título de “maus antecedentes” na
primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos
previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na
segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o
alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação
computada duas vezes para finalidades distintas.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão e de 680 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na
ausência de circunstâncias modificadoras outras.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2143738-51.2019.8.26.0000 -Voto no
7
redução da pena em sede revisional. 5
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante todo o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.